Tribunal: STF
Processo: RE 69821
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-06
Data de publicação: 1977-09-06

Ementa:
Embargos de terceiro. Quando neles se discute tão somente o domínio, mais não tem a sentença a decidir do que a valorização dos títulos em confronto. Documentos juntados com o recurso extraordinário. Impossibilidade de serem apreciados por falta de prequestionamento. Recurso extraordinário não conhecido.